Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008878-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ALMIRSON CAMPOS SANTOS - CPF: 837.663.321-04 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA POR TERCEIRO NO LOCAL DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Almirson Campos Santos contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória ajuizada por IEMAT Sociedade Educacional Ltda., afastando alegações de prescrição e de nulidade de citação, com consequente determinação de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação realizada por meio de carta recebida por terceiro no local de trabalho do agravante; (iii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente em razão da alegada inércia processual da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da data de vencimento da última duplicata (10.08.2005), tendo sido proposta em 09.10.2009, em conformidade com o art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

4.

A citação realizada em 10.06.2013, por meio de carta com AR recebida por terceiro no local de trabalho do agravante, é considerada válida, pois cumpriu sua finalidade de dar ciência inequívoca da ação, sendo suprida ainda pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 106, afasta a alegação de prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à parte autora, desde que esta atue com diligência, como verificado no caso concreto.

6.

Não se configura prescrição intercorrente, pois não houve paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos, sendo constatada a prática contínua de atos processuais pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação monitória baseada em duplicata dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil afasta a prescrição direta, mesmo que a citação válida ocorra posteriormente.

2.

A citação feita por carta entregue no local de trabalho e assinada por terceiro é válida quando atinge sua finalidade de dar ciência da demanda, sendo suprida por comparecimento espontâneo do réu.

3.

A prescrição intercorrente não se configura quando o processo tramita com impulsos processuais regulares e diligência da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 921831/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017; STJ, Súmula 106; TJ-SP, AI 0100247-08.2021.8.26.9005, Rel. Des. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, j. 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008878-40.2025.8.11.0000

Agravante (s): ALMIRSON CAMPOS SANTOS

Agravado (s): IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALMIRSON CAMPOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0014659-16.2009.8.11.0002, ajuizada por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, o agravante sustenta que a dívida em questão venceu em 10 de agosto de 2005, tendo a ação sido proposta apenas em 09 de outubro de 2009, e a citação válida efetivada somente em 10 de junho de 2013, o que, segundo alega, configura prescrição direta, por ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal.

Argumenta ainda que a citação é nula, por ter sido realizada mediante carta entregue no local de trabalho, assinada por terceiro que não seria autorizado a recebê-la.

De modo subsidiário, afirma que a execução se encontra prescrita também sob a ótica da prescrição intercorrente, alegando ausência de atos úteis praticados pelo exequente por período superior a cinco anos.

Sem Contraminuta (Id. 283277358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O ponto central a ser decidido neste recurso é a verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

Pois bem. O prazo prescricional para a propositura de Ação Monitória, embasada por duplicata é de cinco anos, na forma do artigo 206, §5º, I do Código Civil de 2002, a contar da data do vencimento do título.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL . SÚMULA Nº 83/STJ. 1
. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em duplicata sem executividade é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, a contar da data de seu vencimento. Precedentes .
2. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no AREsp: 921831 SP 2016/0137713-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

Consta dos autos que a dívida exequenda se refere a duplicatas representativas de mensalidades escolares, sendo o último vencimento em 10 de agosto de 2005. A ação monitória foi ajuizada em 09 de outubro de 2009, portanto, dentro do prazo de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, no que tange à prescrição da pretensão executiva propriamente dita, também chamada de prescrição direta, não se verifica a sua configuração.

Desde o ajuizamento da ação monitória, em 09 de outubro de 2009, observa-se que a parte exequente atuou com diligência, promovendo medidas concretas com vistas à citação do devedor, como a busca por endereços atualizados, expedição de mandados e sucessivas tentativas de localização. Essas providências demonstram que não houve inércia ou desídia processual, mas, ao contrário, esforço contínuo para viabilizar a regular marcha processual.

A citação efetiva do agravante ocorreu em 10 de junho de 2013, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao seu local de trabalho, sendo o recebimento atestado por terceiro devidamente identificado.

Em que pese o agravante sustentar a nulidade da citação, razão não lhe assiste. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiterado que a finalidade da citação — conferir ciência inequívoca da existência da demanda ao réu — foi plenamente atingida no caso concreto. Isso porque a correspondência foi entregue em endereço vinculado ao agravante, assinada por pessoa identificada, e, sobretudo, porque o próprio agravante compareceu espontaneamente aos autos, sem que antes tivesse sido realizada qualquer medida constritiva (como bloqueio de valores, inscrição em cadastros restritivos ou penhora), circunstância que afasta qualquer dúvida sobre a efetiva ciência da ação.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento.
Nulidade de citação. Carta de citação entregue no local de trabalho da agravante, assinada por terceiro. Nulidade afastada . Correspondência entregue no local onde a agravante trabalha, assinada por pessoa devidamente identificada, que cumpriu a sua finalidade, a saber, dar ciência à ré da propositura de ação em seu desfavor. Ulterior comparecimento espontâneo da agravante aos autos, sem qualquer outro ato que pudesse dar ciência da ação (como bloqueio de valores, por exemplo), que, ademais, supre eventual nulidade de citação. Decisão mantida.
Recurso improvido .
(TJ-SP - AI: 01002470820218269005 SP 0100247-08.2021.8.26 .9005, Relator.: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, Data de Julgamento: 31/05/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Do mesmo modo, também não se configura prescrição intercorrente no presente caso. Conforme reconhecido na decisão agravada, não houve paralisação injustificada do processo por período superior a cinco anos. O andamento processual revela sucessivos impulsos da exequente, inclusive no período posterior à propositura da ação, em continuidade aos esforços de citação, juntadas de petições, manifestações e pedidos de atualização de débito.

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025